Tribunal: TJSP
Processo: 2072257-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Embargos de declaração. Antecipação da tutela recursal deferida para determinar que a embargada autorizasse, no prazo de 48 horas, o procedimento indicado pelo médico especialista, sob pena de multa de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00. Descumprimento da decisão. Valor da multa posteriormente majorado para o equivalente a R$ 5.000,00. Contradição sanada. Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de declaração. Antecipação da tutela recursal deferida para determinar que a embargada autorizasse, no prazo de 48 horas, o procedimento indicado pelo médico especialista, sob pena de multa de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00. Descumprimento da decisão. Valor da multa posteriormente majorado para o equivalente a R$ 5.000,00. Contradição sanada. Embargos de declaração acolhidos.